Tribunal: TJDFT
Processo: 0738866-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
============= DESPACHO ============= Diante da não localização dos agravados (ID 52287851 e ID 52287852 – AR devolvido sem cumprimento), além da certidão da Secretaria da 1a Turma Cível (ID 53318300); para se evitar eventual alegação de nulidade processual, intime-se a parte agravante para informar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, endereço completo e atual desses agravados, em conformidade com o disposto no art. 932, parágrafo único, c/c art. 1.017, inciso I e § 3o, ambos do Código de Processo Civil[1]; ou requerer o que entender de direito. Após, retornem conclusos. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro 023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator